Tribunal: TCU
Processo: 005.007/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1932/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 005.007/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Celia Maria Pinto de Azevedo (CPF XXX.128.492-XX); Emilia Shinobu Suzuki Guara (CPF XXX.920.522-XX); Emmanuel de Almeida Farias (CPF XXX.899.152-XX); Izomar Silva de Aguiar (CPF XXX.995.572-XX); Jose Donato Cardoso (CPF XXX.703.502-XX); Lucileia Furtado Bezerra (CPF XXX.727.852-XX); Maria do Socorro Alves de Almeida Lopes (CPF XXX.290.432-XX); Natalia Santos e Silva (CPF XXX.107.502-XX); Raimundo Nonato da Silva (CPF XXX.843.932-XX) e Vera Lucia Nunes do Nascimento (CPF XXX.032.822-XX). 1.3. Unidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.